Tribunal: STF
Processo: AI 835474
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Produção antecipada de prova – Quesitos de esclarecimento – Possibilidade de serem respondidos no processo principal – Alegação de nulidade inconsistente. Decadência ou prescrição do direito do promovente – Possibilidade de discussão, cuidando-se, porém, de faculdade do Juízo – Matéria preclusa por decisão do E. Superior Tribunal de Justiça – Questão, todavia, dirimida em segunda instância, com pronunciamento sobre a inocorrência de fluência do lapso prescricional ou decadencial. Requisitos presentes para o processamento do pedido – Inexistência, ademais, de inépcia da inicial. Apelação desprovida.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.